Tribunal: TCU
Processo: 015.238/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 110794 (Objeto: O objeto da presente licitação é a eventual CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA CONSUMO HUMANO, NAS CIDADES DE BOA VISTA/RR E PACARAIMA/RR, em prol da Operação Acolhida, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1796/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, sob a responsabilidade da Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida, do Exército Brasileiro (EB), com valor estimado de R$ 161.974.225,00, dividido em seis itens, cujo objeto consistiu na eventual contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas para consumo humano, nas cidades de Boa Vista/RR e Pacaraima/RR; Considerando que o Ministro Vital do Rêgo, relator a época, conheceu da representação, indeferiu o pedido de medida cautelar e autorizou medidas saneadoras, nos termos do despacho constante na peça 47; Considerando que a representante alega irregularidade na revogação do certame, porquanto o ato não foi fundamentado em fato superveniente contrariando os ditames do art. 71 da Lei 14.133/2021; Considerando que a AudContratações, em minuciosa análise dos fatos, identificou inconsistências formais relacionadas ao fato causador da revogação do certame, também constatou que a análise das manifestações contrárias à revogação, em sede de contraditório e ampla defesa, foram analisadas em momento posterior à efetivação do ato; Considerando que a Unidade Jurisdicionada promoveu a revogação do certame após a fase competitiva e antes da homologação, fundamentando sua decisão em despacho exarado em processo administrativo instaurado com a finalidade de averiguar eventual falha no planejamento nutricional - documento essencial para a correta definição do objeto licitado, mas que não considerou o perfil nutricional do público-alvo da Operação Acolhida, resultando na especificação insuficiente do objeto; Considerando que, embora identificadas falhas formais relacionadas ao ato de revogação, a unidade instrutora ponderou que " é possível despontar o interesse público na revogação do certame analisado frente aos interesses privados das empresas provisoriamente vencedoras ", além do que a identificação da insuficiência na especificação do objeto ocorreu após a divulgação do edital e antes da adjudicação, restando caracterizado o fato superveniente que fundamentou o referido ato de revogação; Considerando suficiente e apropriada a realização de ciência à unidade jurisdicionada quanto às irregularidades observadas no ato de revogação do Pregão Eletrônico 900002/2024, de modo a evitar sua ocorrência nos certames seguintes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação, considerá-la parcialmente procedente; e adotar as medidas a seguir discriminadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.238/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Defesa; 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Caio Fonteles Medeiros Amora (34270/OAB-CE), representando ISM Gomes de Matos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência ao Ministério da Defesa - Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida (CNPJ: 03.277.610/0001-25 e UASG: 110794), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a ausência de análise das manifestações das empresas previamente à revogação do certame, em afronta ao art. 71, § 3o, da Lei 14.133/2021, impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 90002/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de motivo determinante inequívoco para revogação do certame, devidamente comprovado, o que contraria o art. 71, § 2o, da Lei 14.133/2021; e b) ausência de análise das manifestações das empresas previamente à revogação do certame, em afronta ao art. 71, § 3o, da Lei 14.133/2021; 1.7.2. encaminhar ao Ministério da Defesa - Unidade Gestora Executora da Operação Acolhida (CNPJ: 03.277.610/0001-25 e UASG: 110794) e ao representante cópia deste acórdão e da instrução (peça 53); e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.